Tribunal: TCU
Processo: 045.480/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3521/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.480/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Flávia Maria Pinheiro Azevedo (CPF XXX.485.083-XX); José Márcio Soares Leite (CPF XXX.419.963-XX); Maria Amélia Alves Dias (CPF XXX.202.843-XX); Maria da Graça Cordeiro e Silva (CPF XXX.745.523-XX); Maria da Silva Luna dos Santos (CPF XXX.025.973-XX); Maria de Jesus Abreu Almeida Couto (CPF XXX.377.973-XX); Ricardo de Alencar Fecury Zenni (CPF XXX.355.341-XX) e Tereza Maria Portelada Bandeira (CPF XXX.090.643-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.